Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734663-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA GUIMARAES ARRUDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, NU PAGAMENTOS S.A., COLEGIO OLIMPO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LORENA GUIMARÃES ARRUDA contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento interposto em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, NU PAGAMENTOS S.A. E COLÉGIO OLIMPO LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões (ID 75278477), a agravante alega que: 1) preenche os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC; 2) encontra-se em situação de superendividamento grave, conforme Lei 14.181/2021; 3) recebe salário líquido de R$ 40.153,73, valor que não cobre as parcelas mensais dos empréstimos contratados; 4) a manutenção das cobranças compromete o mínimo existencial de sua família; e 5) há risco de prejuízo irreparável diante da impossibilidade de arcar com despesas básicas e médicas. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão imediata da exigibilidade das dívidas e encargos de mora, inclusive cobranças, penhoras ou qualquer medida constritiva, até o julgamento definitivo da demanda originária. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem. Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (ID 75647184). Contrarrazões apresentadas por Nu Pagamentos S/A e Banco do Brasil (IDs 76483769) É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de processo de repactuação de dívidas em que Lorena pretende a renegociação dos débitos contraídos com os agravados, sem comprometer sua subsistência e de sua família. A autora requereu a concessão da tutela de urgência para determinar: 1) a suspensão da exigibilidade dos valores devidos até a realização da audiência de conciliação (art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor – CDC); 2) a limitação, após a audiência de conciliação, dos descontos a, no máximo, 30% sobre os seus rendimentos líquidos; e 3) a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. O juiz indeferiu o pedido, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência, eis que a repactuação dos contratos e, por conseguinte, a possibilidade de suspensão dos pagamentos validamente pactuados somente poderá ser alcançada na eventualidade de se verificar que o direito exista, cujo análise somente poderá ser alcançado após o adequado contraditório e juízo exauriente. Não é possível afastar os efeito da mora, uma vez que o inadimplemento mostra-se incontroverso. Portanto, não entendo presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, na presente fase processual.” (ID 245891350). Insurge-se a agravante contra a decisão. Argumenta, em síntese, que a integralidade dos seus rendimentos é destinada ao pagamento de dívidas de crédito, o que compromete seu mínimo existencial. Sustenta que os documentos apresentados são suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada. A tutela de urgência constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrados, de forma concomitante, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano ou de ineficácia do provimento final. A agravante apresentou documentos com o intuito de demonstrar situação de superendividamento. Embora não sejam, por si, suficientes para embasar a concessão da medida excepcional, também não afastam, de plano, a plausibilidade da tese deduzida. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que a agravante, querendo, apresente: 1) extratos bancários completos de todas as contas bancárias de sua titularidade, dos três últimos meses (deverá constar todas as entradas e movimentações da conta, além do saldo final do mês de referência); 2) as três últimas faturas de todos os cartões de crédito de sua titularidade; 3) declarações de imposto de renda completas, relativas aos anos-calendário de 2023 e 2024; 4) extrato atualizado das dívidas negativas nos cadastros de proteção ao crédito (o extrato deverá ser apresentado de maneira legível, com todas as informações de todas as dívidas inscritas); 5) extrato que demonstre o valor atual das dívidas de cartão de crédito existentes; 6) extrato atualizado do relatório de empréstimos e financiamentos (SCR), que pode ser obtido no endereço eletrônico: https://www.bcb.gov.br/meubc/relatorioemprestimofinanciamento; 7) planilha atualizada que demonstre todas as dívidas relacionadas por tipo: empréstimo consignado, empréstimo debitado em conta corrente, cartão de crédito, entre outros. 8) esclarecimentos sobre a composição do núcleo familiar e os rendimentos dos demais integrantes, em especial do cônjuge, com a apresentação dos respectivos documentos comprobatórios; 9) outros documentos que julgue importantes para demonstrar a situação de superendividado. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator